Tribunal: TJDFT
Processo: 0706358-65.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0706358-65.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. AGRAVADO: JOANA IONA FRANCA BARBOSA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO S.A contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 2a Vara Cível de Sobradinho que, na ação de busca e apreensão no 0702577-51.2022.8.07.0006, indeferiu a expedição de ofício ao Ministério da Saúde para que informe o endereço da agravada/ré indicado no ato de vacinação da Covid-19, nos seguintes termos (ID 146019206 do processo originário): “(...) Conforme consta da decisão de ID 133723581, este juízo, autorizou a consulta aos sistemas eletrônicos disponíveis (INFOSEG, BACENJUD, SIEL E RENAJUD), o que esgota, a contento, os meios de localização da parte e atende ao disposto no artigo 256, §3o, do CPC. A expedição de ofício só é razoável se o peticionante demonstrar a existência de vínculo entre a parte adversa e alguma empresa, órgão ou entidade de classe, o que não ocorreu no caso em análise. Ante o exposto, INDEFIRO a diligência requerida. Intime-se o autor para que, no prazo de 10 dias indique novo endereço para busca do veículo, sob pena de extinção. Saliento que lhe é facultado requerer a conversão do feito em executivo”. Em suas razões recursais (ID 43941001), afirma que a expedição do ofício solicitado visa assegurar a máxima efetividade da prestação jurisdicional. Ao final, requer que seja provido o recurso para determinar a expedição de ofício ao Ministério da Saúde. A decisão de ID 44030743 intimou o agravante para se manifestar sobre a possibilidade de não conhecimento do presente recurso. O agravado foi intimado (ID 44551256), contudo não se manifestou (ID 44847758). É o relatório. Passo a decidir. O presente recurso não é admissível. Conforme acima já relatado, o juízo a quo, nos autos da ação de busca e apreensão, indeferiu o pedido de expedição de ofício ao Ministério da Saúde para verificar o endereço declinado pela agravada no momento da vacinação do Covid-19. A questão objeto do recurso não se enquadra nas hipóteses previstas no art. 1015 do Código de Processo Civil. Ressalto que, o Superior Tribunal de Justiça fixou tese jurídica no Recurso Especial 1.704.520/MT (Tema 988) no sentido de que “o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”. O sentido das expressões “urgência” e “inutilidade futura do julgamento diferido do recurso de apelação” foi apresentado nas razões de decidir do acórdão de forma alinhada aos princípios do atual diploma processual civil como os da economia e da celeridade processual, garantindo segurança jurídica ao jurisdicionado. No caso dos autos não restou demonstrado dano de difícil reparação que aponte para a necessidade de adotar a tese da taxatividade mitigada, visando o conhecimento do recurso. Ressalta-se que o juízo a quo realizou todas as pesquisas aos sistemas cadastrados no Tribunal para busca de endereço. Além disso, referida questão pode ser conhecida no eventual recurso de apelação, sendo que não há preclusão. Assim sendo, a matéria discutida no presente recurso não é passível de ser questionada pela via do agravo de instrumento, uma vez que não se insere em nenhuma das hipóteses do art. 1.015, do CPC, bem como não há urgência demonstrada que implique a adoção da taxatividade mitigada. Nesse sentido, vejamos a jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça: AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TAXATIVIDADE MITIGADA. EMENDA DA PETIÇÃO INICIAL. NÃO CABIMENTO. ART. 1.015 DO CPC/2015. 1. Conforme definido pelo STJ no Tema 988, a taxatividade mitigada do art. 1.015 do CPC/2015 é aplicável quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. 2. A decisão que determina a emenda da petição inicial não se enquadra no precedente supracitado. 3. Negou-se provimento ao agravo interno. (Acórdão 1398063, 07135329620218070000, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 3/2/2022, publicado no DJE: 16/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TAXATIVIDADE MITIGADA. INDEFERIMENTO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA OBJETIVANDO PROVAR FATO. NÃO CABIMENTO. ART. 1.015 DO CPC/2015. 1. Conforme definido pelo STJ no Tema 988, a taxatividade mitigada do art. 1.015 do CPC/2015 é aplicável quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. 2. Não há urgência na expedição de ofício judicial à instituição financeira, quando a parte autora sequer comprovou que requereu administrativamente os documentos indicados ou que houve negativa daquela. 3. Negou-se provimento ao agravo interno. (Acórdão 1369624, 07048470320218070000, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 2/9/2021, publicado no DJE: 20/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, o recurso interposto é inadmissível, razão pela qual dele NÃO CONHEÇO, com fulcro nos arts. 932, inciso III, e 1.019, ambos do CPC. Publique-se. Brasília, 24 de março de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora